Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela agravante1 postulando a suspensão do curso deste agravo, de modo a possibilitar a concretização de eventual acordo extrajudicial entre as partes, cujas tratativas já teriam se iniciado, e considerando que aludido petitório, conquanto formulado também em seu nome, não está firmado por seus patronos, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o relatado, notadamente porque o alinhado pode repercutir no objeto da pretensão originalmente formulada e neste recurso. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 47409427 (fls. 92/93).